Tribunal: TJES
Processo: 5004604-92.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004604-92.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO OLIVEIRA

APELADO: TIELLY DO NASCIMENTO MARINHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004604-92.2021.8.08.0030

EMBARG
ANTE:
MARCO AURELIO OLIVEIRA

EMBARG
AD
O
:

TIELLY DO NASCIMENTO MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão (id nº 16174848) que negou provimento ao apelo antes manejado pelo ora embargante.

Nas razões recursais (id nº 16431072), apontou-se contradição e omissão a macularem o julgado combatido, pugnando “seja expressamente reconhecida a ocorrência de fatos supervenientes (principalmente a oneração por parte da embargada do imóvel), capazes de alterar por completo, as obrigações e valores constantes do acordo firmado entre as partes e objeto de cumprimento perante o juízo a quo, na decisão ora recorrida, com todas as consequências daí advindas”.

Registro, de logo, não prosperar a irresignação
.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

O julgamento ora objurgado se pautou pelos seguintes fundamentos:

- o título executivo judicial que fundamenta a pretensão executória (artigo 515, II, do Código de Processo Civil) tem origem no acordo homologado nos autos da ação de dissolução de união estável nº 0000767-27.2015.8.08.0030, do qual consta cláusula que subordina a eficácia da obrigação imposta à executada de pagar quantia a um evento futuro, qual seja, a venda dos imóveis de propriedade comum, sendo que em primeiro lugar aquele em que permanece o recorrente residindo (casa localizada em área de 208.126,20 m2 que margeia Lagoa Nova), resultando na aplicação do artigo 121 do Código Civil;

- a obrigação pertinente à executada não se tornou exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, ensejando prejuízo à tramitação, nos termos do artigo 803, I, do mesmo código;

- o argumento de que a penhora de imóvel (casa localizada em área de 208.126,20 m2 que margeia Lagoa Nova) na seara trabalhista configuraria descumprimento do acordo não se sustenta, seja porque o gravame, por si só, não encerra expropriação, seja porque o valor da meação da apelada é substancialmente superior à soma da dívida trabalhista (cerca de R$ 1.042.402,93, conforme id 51433674) e da parcela da dívida com o apelante a ser quitada com a venda deste bem (R$ 350.000,00);

- eventuais alegações sobre a regularidade dos atos constritivos, avaliatórios ou expropriatórios determinados pela Justiça do Trabalho devem ser dirimidas naquela esfera jurisdicional competente, sendo vedado a este juízo cível imiscuir-se em tais questões.

Adequada, portanto, à luz de tal panorama, foi a conclusão externada em sentença e no acórdão, não havendo vício a sanar.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.